Tribunal: TJMT
Processo: 1053925-34.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053925-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMARIA ASSIS ARAUJO - CPF: 059.586.235-75 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS FÍSICOS E DIGITAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais referentes a empréstimos consignados que a parte autora alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das contratações dos empréstimos consignados (físicos e digitais) e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar as Cédulas de Crédito Bancário físicas devidamente assinadas, com assinaturas visivelmente semelhantes ao documento de identificação da parte consumidora.

4. A regularidade das contratações digitais foi demonstrada pela juntada dos instrumentos contratuais e relatórios de assinatura eletrônica, contendo etapas de segurança como envio de token, geolocalização e biometria facial (selfie).

5. A higidez do crédito foi corroborada pela apresentação dos comprovantes de transferência (TEDs) dos valores dos empréstimos para a conta bancária de titularidade da própria parte recorrente.

6. A parte recorrente limitou-se a impugnar genericamente a validade dos negócios, sem contestar especificamente a autenticidade das assinaturas ou os elementos de segurança, presumindo-se autênticos os contratos (Súmula 51 da Turma Recursal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contratos físicos assinados e contratos digitais com elementos de segurança (biometria facial, geolocalização e token), acompanhados de comprovantes de transferência dos valores para a conta do consumidor, sem impugnação específica, comprova a regularidade da contratação e legitima os descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 50 e 51 das Turmas Recursais; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053925-34.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: GILMARIA ASSIS ARAUJO

Recorrido
: WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILMARIA ASSIS ARAUJO ajuizou reclamação em face de WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que:
a) tomou conhecimento de negativação em seu nome no valor de R$ 1.372,46, incluída em 01/10/2024; b) desconhece o débito e afirma não ter contratado o serviço; c) manteve, em passado remoto, conta junto à instituição, sem geração de encargos mensais; d) jamais solicitou cartão de crédito ou empréstimo junto ao banco; e) tentou solucionar a questão administrativamente, sem êxito. Requereu: a) declaração de inexistência do débito; b) cancelamento da negativação; c) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a)
a) restou caracterizada a relação de consumo; b) a parte reclamada apresentou elementos suficientes para comprovar a contratação e utilização dos serviços; c) foram juntados documento pessoal,
selfie
e extratos de faturas pagas; d) o conjunto probatório se mostra robusto e apto a demonstrar a existência da relação jurídica; e) a reclamante não comprovou suas alegações de desconhecimento do débito; f) a cobrança e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreram do inadimplemento; g) configurado o exercício regular de direito pela credora; h) ausentes ilicitude e dever de indenizar. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da parte promovente; b) condenou a promovente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa; c) condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que:
a) não há prova válida da contratação, por se tratar de documentos unilaterais, sem contrato assinado; b) não há comprovação da origem da dívida, sendo as provas frágeis e insuficientes; c) foi vítima de golpe cibernético; d) a negativação é indevida e o dano moral é presumido. Requereu: a) a reforma integral da sentença; b) a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; c) a incidência de juros desde o evento danoso; d) a condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em 20%
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença,
argumentando
ainda
qu
e
deve ser negada a gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Em análise do caso concreto, embora a parte recorrida tenha impugnado o benefício em suas contrarrazões, o fez de maneira genérica. A recorrente, por sua vez, atendendo à determinação judicial (ID
/PJe2
356718892), juntou extratos bancários (ID
/PJe2
356718894) que foram considerados suficientes pelo juízo de origem para comprovar sua hipossuficiência (ID
/PJe2
356718896).

Dessa forma, mantenho os benefícios da justiça gratuita deferidos à recorrente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Dessa forma, existe relação de consumo entre as instituições financeiras e seus clientes, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, a controvérsia envolve a prestação de serviços bancários e a utilização de cartão de crédito fornecido pela recorrida à recorrente, enquadrando as partes perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor. Logo, a lide deve ser solucionada sob a ótica do microssistema consumerista.

Regularidade da contratação e do débito.

A parte reclamante alega que desconhece a origem da dívida de R$ 1.372,46 e que jamais contratou serviços com a instituição financeira ré. Por outro lado, a reclamada sustenta que a contratação foi realizada de forma digital, mediante o uso de biometria e fornecimento de documentos pessoais.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços ou do produto, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

No entanto, a parte reclamada desincumbiu-se do seu encargo ao apresentar um robusto conjunto probatório no

ID/PJe2 356718886 (pág. 6 a 11)
. Entre os elementos apresentados, constam a biometria facial (selfie) da autora confrontada com seu documento de identidade, dados precisos de geolocalização do momento da contratação e o histórico detalhado de utilização do cartão.

Ademais, as telas sistêmicas demonstram o pagamento de diversas faturas anteriores à inadimplência, o que ratifica a ciência e a fruição do serviço pela consumidora. Nesse sentido, aplica-se a Súmula 34 da Turma Recursal:

“SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Dessa forma, a negativa genérica da autora não subsiste diante das provas técnicas e comportamentais (histórico de pagamentos) produzidas pela ré. Portanto, resta comprovada a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito inscrito, configurando o exercício regular de direito do credor.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No caso, a parte recorrida apresentou provas robustas da contratação, incluindo a
selfie
da recorrente (ID/PJe2 356718886, pág. 9), e, principalmente, o extrato que comprova o pagamento de diversas faturas pela própria recorrente (ID/PJe2 356718886, pág. 11).

Ainda que a recorrente impugne a validade da contratação digital, a alegação de fraude se torna inverossímil diante do histórico de adimplemento parcial. Ora, a conduta de pagar faturas anteriores é incompatível com o total desconhecimento do contrato, indicando que a recorrente não apenas celebrou a relação jurídica, como também se beneficiou dos serviços prestados.

A impugnação apresentada no ID/PJe2 356718889 mostra-se genérica e não enfrenta especificamente a prova dos pagamentos anteriores, limitando-se a questionar a validade da selfie como prova isolada, o que não se sustenta diante do conjunto probatório.

Portanto, a dívida é legítima e a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita por parte da recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No presente caso, a parte recorrente alterou a verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, ao negar a existência de uma relação contratual da qual não só tinha ciência, como também já havia usufruído e realizado pagamentos.

A conduta de movimentar o aparato judiciário com base em premissa fática inverídica, buscando obter vantagem indevida, justifica a manutenção da penalidade por litigância de má-fé, tal como acertadamente decidido na sentença.

Extensão da Justiça Gratuita.

Nos termos do artigo 98, §§ 1º e 4° do CPC, a concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das despesas, taxas, custas judiciais e honorários advocatícios, mas não afasta a responsabilidade pelo pagamento da condenação de mérito, bem como das multas e outras sanções eventualmente aplicadas durante o trâmite processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. (...) Entendimento que se aplica mesmo às hipóteses em que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, pois tal benesse não afasta a responsabilidade por penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé ocorridos no curso da
lide.(...)
(STJ//
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
15/08/2019)”

Sendo assim, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da litigância de má-fé possui natureza sancionatória e não é abrangida pelos benefícios da justiça gratuita, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, bem como majoro os
honorários advocatícios
para 20
% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 356718896),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026